Tribunal: TJDFT
Processo: 0753656-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753656-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN MENDES ATIK AGRAVANTE: L. M. A. AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. M. A., assistido por sua genitora, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707575-22.2023.8.07.0008, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para matrícula do autor na modalidade supletiva para conclusão antecipada do ensino médio. Inicialmente, verifica-se que o recurso não veio acompanhado de preparo, nem foi apresentado pedido de gratuidade, e que, na ação originária, foram recolhidas as custas iniciais. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2023 17:18:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador